Tribunal: TJSP
Processo: 0005199-72.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000752188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005199-72.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é agravante EDMILSON ALENCAR ZERBINI, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005199-72.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 2/6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0005199-72.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: EDMILSON ALENCAR ZERBINI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 43432-5
Agravo.
Homologação
de
cálculo.
Indeferimento
de
retificação. Reincidência. Exigência de cumprimento da fração
de 3/5 (60%) do delito hediondo ou equiparado. Alegação de
cumprimento de lapso de 40% da pena para progressão.
Inexistência de previsão legal a exigir que a reincidência seja
específica. Inteligência do art. 112 da LEP. Agravo improvido.
Ingressa o suplicante com o presente reclamo pretendendo
reforma da decisão de fls. 37/41, que homologou o cálculo de penas.
Aduz que foi reconhecida a reincidência dolosa do agravante.
Alega que o pedido de retificação dos cálculos de penas foi indeferido. Aponta
que o reeducando não é reincidente específico e que deve ser aplicada fração
de 40% da pena para progressão.
Pleiteia a retificação do cálculo de penas para constar o prazo de
40% da pena para fins de progressão.
Foi contraminutado o reclamo e mantida a decisão (fls. 65/69 e
70).
A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do
recurso (fls. 76/81).
É o relatório.
Trata-se de agravante, reincidente, que cumpre pena total de 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005199-72.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 3/6
anos, 02 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de
drogas e associação para o tráfico, com término de cumprimento de pena
previsto para 14/03/2026 (fls. 11/17).
Foi indeferida a retificação do cálculo de penas eis que, segundo o
juízo das execuções, o art. 112 da LEP, basta que o condenado seja
reincidente, não se exigindo, pois, reincidência específica no cometimento de
crime hediondo, para que tenha de cumprir 60% da sanção privativa de
liberdade para progressão de regime.
Nada de teratológico existe eis que correta a r. decisão.
O agravante foi considerado reincidente e as frações a serem
aplicadas ao delito de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico,
deveriam observar o disposto no §2o, do artigo 2o, da Lei no 8.072/90, que não
fazia qualquer exigência de que a reincidência fosse específica ou não para
aplicação da fração de 3/5, de maneira que a reincidência genérica mostrava-
se suficiente para aplicação da maior fração.
A propósito:
“Art. 2o, § 2o - A progressão de regime, no caso dos condenados
aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de
2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5
(três quintos), se reincidente.”
Neste sentido, encontra-se o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PROGRESSÃO DE REGIME. PRAZOS DA LEI N.o 11.464/2007
QUE
DEVEM
SER
RESPEITADOS.
RÉU
CONDENADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005199-72.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 4/6
ANTERIORMENTE POR DELITO COMUM. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
NÃO
CONFIGURADA.
DESNECESSIDADE.
DISTINÇÃO
NÃO
REALIZADA
PELA
LEGISLAÇÃO.
PRIMARIEDADE NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE
CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Praticado delito hediondo na vigência da Lei n.o 11.464/2007,
devem ser respeitados os lapsos temporais de 2/5 (dois quintos)
da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se
reincidente, para a progressão de regime, bem como o prazo
disposto no art. 44, parágrafo único, da Lei n.o 11.343/2006 para
o livramento condicional.
II. O legislador, ao impor a fração de 3/5 de pena cumprida aos
reincidentes, para fins de obtenção da progressão de regime, não
distinguiu as modalidades de reincidência, tendo apenas exigido
a condição de primário àqueles agentes condenados pela prática
de delito hediondo, para que o lapso temporal utilizado para o
cálculo da concessão do benefício fosse o de 2/5.
III. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça já se
posicionou no sentido de que o § 2o do art. 2o da Lei n.o 8.072/90,
modificado pela Lei n.o 11.464/2007, não faz distinção entre
reincidência comum ou específica, devendo, portanto, incidir a
fração
de
3/5
a
todos
os
agentes
reincidentes,
independentemente da natureza do delito antes cometido.
IV. Tendo o réu praticado delito hediondo e diante de sua
condição de reincidente, deve ser repeitado o lapso temporal de
3/5 de pena cumprida para fins de obtenção da progressão de
regime, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser
sanado.
V. Ordem denegada.
(HC 176.123/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,
julgado em 13/03/2012, DJe 20/03/2012).
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. RÉU REINCIDENTE.
DELITO COMETIDO SOB A ÉGIDE DA LEI N.o 11.464/07.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS)
DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME.
REQUISITO OBJETIVO NÃO ATINGIDO. HABEAS CORPUS
DENEGADO.
1. Inexiste constrangimento ilegal na negativa da progressão de
regime ao Paciente, uma vez que o delito foi praticado sob a
égide da Lei n.o 11.464/07, o condenado é reincidente e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005199-72.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 5/6
implementou o requisito objetivo de cumprimento 3/5 (três
quintos) da pena.
2. A Lei n.o 11.464/07 afastou do ordenamento jurídico o regime
integral fechado imposto aos condenados por crimes hediondos e
equiparados, assegurando-lhes a progressão de regime prisional
após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se primário, e
3/5 (três quintos), se reincidente, sem distinção entre condenação
anterior por crime comum, como no caso, ou por hediondo ou
equiparado. Precedente.
3. Habeas corpus denegado.
(HC 239.682/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 21/06/2012, DJe 29/06/2012).
Anote-se que o agravante é reincidente e foi condenado por tráfico
de drogas (crime equiparado a hediondo) e associação para o tráfico, sendo
que o inciso V do art. 112 da LEP (Redação dada pela Lei 13.964/2019) prevê
que a fração de 40% (quarenta por cento) da pena deve ser aplicada ao
apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário.
Dessa forma, repise-se, não é caso de reconhecimento de
aplicação de 40% de cumprimento da pena para progressão, como pretende a
i. defesa.
Nesse passo, destaque-se o teor do inciso VII do art. 112 da LEP,
que não distingue reincidência simples ou específica para progressão:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente
na
prática
de
crime
hediondo
ou
equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)” g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005199-72.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 6/6
Vale ressaltar que a lei, quando exige a reincidência específica, o
faz expressamente, conforme artigo 83, inciso V, do Código Penal.
Logo, não é caso de cassação da r. decisão de homologação do
cálculo de penas.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator